Tribunal: TJDFT
Processo: 0711380-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. PROTESTO. SUSTAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL EM CURSO. DEFERIMENTO DA LIMINAR. EXISTÊNCIA DE PROVIMENTOS JUDICIAIS ANTERIORES FAVORÁVEIS AO CONTRIBUINTE. ALTERAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DEVIDO. ILIQUIDEZ DOS TÍTULOS EXECUTIVOS. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. MÉRITO: PRESUNÇÃO RELATIVA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DOS TÍTULOS EXECUTIVOS. RETIFICAÇÃO DOS LFEs. CONSTITUCIONALIDADE DO PROTESTO DE CDAs EM ABSTRATO. ADI 5135. CAUTELA NA UTILIZAÇÃO DO MECANISMO PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. JULGAMENTO SIMULTÂNEO DO AGRAVO INTERNO E DO MANDADO DE SEGURANÇA. CELERIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ORDEM CONCEDIDA.
1. Cabível o julgamento conjunto do agravo interno e do mandado de segurança, ante a unicidade da matéria impugnada e o pleno exercício do contraditório.
2. Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita por necessidade de dilação probatória, porquanto a iliquidez dos títulos se revela de plano, em razão de provimentos judiciais anteriores que beneficiaram o contribuinte e alteraram a base de cálculo do imposto devido, ao passo que o quantum exigível do titular da obrigação tributária deverá ser apurado nos autos da Execução Fiscal já ajuizada.
3. A Certidão da Dívida Ativa é título executivo extrajudicial passível de protesto, nessa qualidade prevista, primeiramente, no parágrafo único do art. 1o da Lei no 9.492/97, introduzido pela Lei no 12.767/12 e, mais recentemente, no inciso IX do art. 784 do CPC de 2015.
4. O e. STF, quando do julgamento da ADI no 5135, fixou a tese de constitucionalidade do protesto das CDAs nos termos estabelecidos pela Lei no 12.767/12 em sua esfera abstrata, ficando consignado no v. acórdão que a Administração Tributária deverá se cercar de cautelas a fim de evitar situações de inconstitucionalidade ou ilegalidade, cabendo ao Judiciário, à luz do caso concreto, avaliar eventuais atos em desacordo com a Constituição e com a legislação tributária.
5. O caso em exame apresenta peculiaridade que infirma a necessária liquidez da obrigação tributária estampada nos referidos títulos executivos, consistente na existência de provimentos judiciais favoráveis à impetrante, com trânsito em julgado, que implicam na alteração da base de cálculo do tributo inscrito na dívida ativa, além da forma de atualização do débito tributário, os quais são matéria de defesa nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo ente distrital.
6. Verifica-se, ainda, que após o trânsito em julgado dos provimentos judiciais favoráveis ao contribuinte, este retificou os LFEs cujos períodos se relacionam com as inscrições das CDAs executadas e acerca das quais o Fisco exige pagamento, sob pena de protesto.
7. Nesse descortino, ofende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a utilização do mecanismo extrajudicial de protesto de títulos executivos cuja liquidez foi afetada por provimentos judiciais favoráveis ao contribuinte e transitados em julgado, quando já em curso o executivo fiscal, sede apropriada à apuração do quantum devido.
8. Agravo interno prejudicado. Ordem concedida.